Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAMASCO MATERIAIS PARA ACABAMENTO LTDA, ADRIANA GONÇALVES DE SOUZA e SEVERINO MENDES DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e pelo valor atualizado de R$395.092,05. A requerimento do credor, o juízo deferiu penhora de imóvel comercial de propriedade de DAMASCO MATERIAIS PARA ACABAMENTO. Sobreveio impugnação à penhora, onde os devedores sustentaram excesso e em razão da grande desproporção entre o débito e o valor de avaliação do imóvel. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a execução se processa no interesse do credor e, embora seja garantida a satisfação da obrigação da forma menos onerosa ao devedor, a ele incumbe apontar outros bens passíveis de penhora, ônus do qual não se desincumbiu. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos deduzidos na origem, bem como que de o ônus de indicar outros bens de menor valor recairia sobre o credor. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Deixaram de comprovar o preparo, razão por que foram intimados a regularizar o vício mediante recolhimento em dobro. Preparo regularizado sob ID 07244505. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A execução se dará em favor do credor, sem se descurar do princípio da menor onerosidade ao devedor. No entanto, se o bem é indivisível (imóvel), como na hipótese vertente, pode ser integralmente penhorado para satisfazer a dívida, ainda que seja avaliado em patamar superior ao cobrado, uma vez que o valor excedente será revertido ao executado. Logo, o fato de o imóvel ostentar valor superior ao crédito perseguido não impede sua penhora, notadamente quando a parte devedora não nomeia bens livres e desembaraçados suficientes à integral satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 227436956.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustenta que a penhora é excessiva, posto que a dívida atualmente perfaz o valor de R$395.092,05 e o imóvel penhorado foi avaliado em R$1.268.834,74, valor superior em mais de três vezes o montante do débito. Contudo, ao alegar excesso de execução, incumbe ao devedor o ônus de indicar à penhora outros bens suscetíveis de constrição e suficientes para saldara a dívida, conforme destacado pelo juízo a quo. Esse comando é expresso do parágrafo único do art. 805, do Código de Processo Civil: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (Grifei) Uma vez que o devedor não se desincumbiu de seu ônus processual, repele-se a plausibilidade do direito invocado, enquanto pressuposto para o deferimento do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator